Tribunal: STF
Processo: AI 228085
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O aresto recorrido não enfrentou questões
constitucionais, mas, sim, meramente processuais, relativas
a requisitos do Recurso de Revista na Justiça do Trabalho.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, como as
que regem o processo trabalhista.
3.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
4.      Agravo improvido.